Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-19.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001039-19.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORRANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JEANE NOGUEIRA NOVAIS registrado(a) civilmente como JEANE NOGUEIRA NOVAIS, IONE DE SOUZA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em ação ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de bloqueio indevido de conta bancária após recebimento de transferência via PIX no valor de R$ 14.000,00, reputada suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária da autora por suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço ou ato ilícito da instituição financeira; e (ii) estabelecer se tal bloqueio enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova idônea em sentido contrário, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça.

4. O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal quando apresenta fundamentos específicos e suficientes para impugnar os termos da sentença recorrida.

5. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, embora regida pelo art. 14 do CDC, exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo automática a obrigação de indenizar.

6. O bloqueio da conta bancária fundado em movimentação atípica e suspeita de fraude constitui medida cautelar legítima e exercício regular de direito da instituição financeira, no cumprimento de seu dever de segurança e prevenção a fraudes.

7. A existência de indícios razoáveis de irregularidade autoriza a adoção de providências preventivas pela instituição financeira, sem que isso configure, por si só, ato ilícito indenizável.

8. A prova documental demonstra que o bloqueio foi temporário e levantado administrativamente em prazo razoável, tendo a autora realizado diversas movimentações financeiras após o evento impugnado, o que afasta a alegação de indisponibilidade prolongada da conta.

9. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de bloqueio abusivo, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001039-19.2023.8.05.0051
, em que figuram como apelante LORRANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .